Tribunal: STF
Processo: Rcl 79030
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Claudenir Pigão Michéias Alves e outra, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0000447-22.2014.8.26.0414, assim ementado:



    “Ação declaratória c.c. retificação de área e pedido de compensação Sentença de improcedência da ação Pedidos feitos na inicial que diante do tempo decorrido e das condições da propriedade e da legislação aplicável, não podem ser acolhidos, mas com ressalvas Propriedade rural que em 1983 teve gravada área de preservação ambiental que não foi implantada Autuações que vieram após a divisão da propriedade em duas Necessidade de se prestigiar os princípios do direito ambiental e do meio ambiente como direito constitucional Desídia do proprietário que não pode servir a atender seus interesses Acertamento das áreas que deve ser feita de acordo com o entendimento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recurso improvido.” (eDOC 30, ID: 4162750b)



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, ofensa à autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “ATEVIL JOSE FERREIRA, ISABEL MARIA LOURENÇO FERREIRA, LINDOMAR JOSÉ FERREIRA e JURACI ALEXANDRE FERREIRA, onde realizou-se a substituição processual durante o curso do processo pelos Reclamantes CLAUDENIR PIGÃO MICHEIAS ALVES e esposa os quais ajuizaram a presente ação declaratória c.c. retificação de área de reserva ambiental c.c. obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face da CETESB.



    O pedido, conforme registra a r. sentença, com as razões de fato, estão assim descritos: alegam os autores, em síntese, que são proprietários de imóvel rural objeto da Matrícula 6.743 junto ao ORI local, originada da matrícula 3.431 na qual, no ano de 1983, foi averbada área de reserva legal correspondente a 44, 05ha, ou seja, 20% da área do imóvel rural, pelo então proprietário Lair, em contraprestação à supressão de vegetação nativa para formação de pastagem. Quando do fracionamento do imóvel rural do Sr. Lair em dois, no ano de 1989, 42,8068 ha da área de reserva legal ficou na área do imóvel dos autores. Aduzem que mais de 17 anos depois foram surpreendidos com a lavratura de auto de infração n° 298.355 pela infração ambiental referente a dificultar a regeneração de vegetação nativa em área de reserva legal, sendo embargada a atividade na propriedade em questão. 



    Asseveram ter protocolado junto à requerida pedido de averbação voluntária de reserva legal para alteração da área da reserva legal averbada na matrícula do imóvel que não foi aprovado ante o argumento de que deveria ser respeitada a área de reserva legal estabelecida em1983. Sustentam que efetuado o levantamento topográfico atual da área a área de reserva legal deveria ser de 40,4965 ha. Alegam ainda que a despeito de averbada na matrícula do imóvel em 1983 a vegetação nativa do imóvel fora suprimida muitos anos antes, razão pela qual alega a invalidade da instituição e averbação da ARL por erro de fato e simulação. 



    Defendem que não é razoável que sejam obrigados a manter a área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel em 1983 diante da atual metragem do seu imóvel, estando dispostos a adquirirem 3,8 alqueires de área de reserva legal excedente do imóvel vizinho, também de propriedade de Claudenir Pigão e esposa.



    (...)



    Pela r. sentença julgou-se improcedente a ação (fls. 691/692). Inicialmente entendeu a douta magistrada não existir nulidade da averbação da área de Reserva Legal e o ônus de preservação ambiental instituído em 1983 pelo proprietário da área na época e nem do termo de responsabilidade que foi firmado, instituído para atender aos arts. 16 e 44 da Lei 4.771/65, pela não caracterização de vícios de erro e tampouco de simulação. 



    Reconheceu que se não existia área de preservação (a prova que foi colhida depoimento de testemunhas revelou que no ano da instituição do ônus já não existia mais a vegetação a ser preservada) ela deveria ser criada, com o isolamento e recuperação da vegetação correspondente ao percentual que à época era o legal, pois estava em vigor o anterior Código Florestal.



    Concluiu que não procede o pedido de declaração de inexistência da Reserva Legal, porque ela foi instituída perante o órgão ambiental e averbada na matrícula do imóvel, e reconheceu seu caráter de propter rem, ficando proprietários, sucessores e possuidores subsequentes com a obrigação de cumprimento das obrigações legais relativas à regeneração da área. 



    Em relação ao prazo de 20 anos para que seja feita a recuperação, não se decidiu favoravelmente aos autores, sob o fundamento de que já se vão mais de trinta anos sem qualquer iniciativa para a regeneração de uma área que deveria estar, há muito tempo, restaurada e preservada. 



    Quanto à questão da autorização para aquisição pelos autores de 3,8 alq. da área excedente da reserva legal da propriedade vizinha, conforme requerimento feito a CETESB, com autorização para os autores firmarem escritura, passando a área a fazer parte integrante da área de reserva do seu imóvel, a r. sentença de piso afastou também o pedido, quando do julgamento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que a discussão que se instalou nos autos não diz respeito a instituição de Reserva Legal, mas sim a de recomposição de uma área já instituída desde 1983 e que deveria ter sido restaurada, não acolhendo, o pedido que seria de compensação (fls. 701/702). 



    Já o v. Acórdão recorrido manteve a sentença: 



    (...)



    Contra o v. Acordão ora reclamado embargaram de Declaração os Reclamantes, seguido de Recurso Especial, fls. 1470/1491, inadmitido a fls. 1513/1515 (artigo 1030, inciso V, do CPC), então Agravo de REsp recentemente interposto a fls. 1518/1539 (em 22/04/2025) pelos Reclamantes.” (eDOC 1, pp. 7/12) 



    Nesses termos, argumenta que “com o advento da ADC 42 STF flexibilizou-se a aplicação do Código Florestal possibilitando a permissão de se realizar a compensação de área ambiental, de acordo com a nova lei da época em que anistiou todos os desmates anteriores ao ano de 2008”. (eDOC 1, p. 14)



    Nesse sentido, conclui que “deve ser admitida a aplicação dos dispositivos expressamente retroativos do Novo Código Florestal - ou seja, aqueles que disciplinam, justamente, situações pretéritas. Este é o caso do art. 66, que rege formas alternativas de recomposição da reserva legal para os imóveis consolidados até 22.7.2008”. (eDOC 1, p. 21)



    Desse modo, postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação, “a fim de determinar a cassação da decisão proferida pelo Eg. TJ/SP no sentido de se amoldar, de forma íntegra e correta, à conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta C. Suprema Corte ao julgamento das ADI’s 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42, com relação à compensação da ARL”. (eDOC 1, p. 23)



    É o relatório. Decido



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019). Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    (...)



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;



    (…)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;



     (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. CONCLUSÃO: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator)



    (t) Art. 66, § 3º (Possibilidade de plantio intercalado de espécies nativas e exóticas para recomposição de área de Reserva Legal): Não existem elementos empíricos que permitam ao Judiciário afirmar, com grau de certeza, que a introdução de espécies exóticas compromete a integridade dos atributos de áreas de Reserva Legal. Tampouco há provas científicas de que utilização de espécies exóticas para o reflorestamento de biomas sempre prejudica as espécies nativas ou causa desequilíbrio no habitat. A autorização legal para a recomposição de áreas de Reserva Legal com plantio intercalado de espécies pode ser justificada em diversas razões de primeira e de segunda ordem: pode ser que o conhecimento da composição original da floresta nativa seja de difícil apuração; a espécie exótica pode apresentar crescimento mais rápido, acelerando a recuperação da floresta; a literatura científica pode conferir mais certeza sobre as características da espécie exótica, como a sua interação com outras espécies ou resposta a pragas, em contraposição ao possível desconhecimento do comportamento da espécie nativa etc. Todos esses elementos devem ser considerados pelo órgão competente do Sisnama ao estabelecer os critérios para a recomposição da Reserva Legal, consoante o cronograma estabelecido pelo art. 66, § 2º, do novo Código Florestal. É defeso ao Judiciário, sob pena de nociva incursão em tarefa regulatória especializada, impor ao Administrador espécies de plantas a serem aplicadas em atividades de reflorestamento. CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 66, § 3º, do Código Florestal; 



    (...)



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal”. (Grifos nossos)



    Verifico, portanto, que a matéria de que trata os autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADI’s 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.



    Na oportunidade, esta Corte reconheceu a constitucionalidade de determinados artigos da citada lei. Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:



    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    (…)



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal. 



    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.



    (…)



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”. (pp. 150/153; grifo nosso)



    No entanto, o Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Em breve síntese, a discussão envolve o acordo efetivado pelo anterior proprietário comos órgãos ambientais, no qual foi instituída a área de Reserva Legal e autorizado o desmatamento da área remanescente na Fazenda Ponte Pensa, posterior divisão da Fazenda em duas glebas, pretendo os autores a retificação de área de Reserva Legal, e a anulação da autuação que foi feita pela supressão de vegetação em área de preservação que ocorreu em 1989. 



    Em decorrência dessas circunstâncias é objetivo dos autores a legalização da área de sua propriedade na esfera ambiental e registral.



    (...)



    A questão principal é a da necessidade de se cumprir o que foi instituído como Reserva Legal nos idos de 1983, considerando-se o desmembramento da área em duas propriedades distintas, pretendendo os autores a sua readequação às condições atuais da propriedade. 



    No campo ambiental há no Estado de São Paulo órgão técnico devidamente constituído que, embora aqui nesta discussão seja parte, tem como premissa tratar do meio ambiente quer na parte legal e operacional. Assim, fica dispensada a perícia. 



    O caso tem muitas peculiaridades. A r. sentença tecnicamente está correta. Não se poderia prestigiar a omissão e desídia do proprietário em seu proveito. 



    Se o propósito do legislador foi o de conferir proteção a determinada gleba de terras, isolando-a da possibilidade de desmatamento ou intervenção, o fez para que no futuro existisse uma área preservada que viesse a contribuir com o meio ambiente. 



    Assim, se apesar de instituída não foi implantada, nem por isso o princípio maior da preservação pode ser nesta altura desprezado. 



    Realmente, como ficou decidido, a desídia do proprietário que instituiu a reserva não poderia ser prestigiada pela degradação que vem causando ao longo de mais de 40 anos. 



    No que diz respeito aos interesses que se conflitam (direito de propriedade e preservação ambiental), o meio ambiental prevalece, sobretudo no caso dos autos.



    (...)



    No caso, cuida-se de questão consolidada, posto que, como acima mencionado, no ano de 1983, mais precisamente em 08 de setembro, o então proprietário da área rural em referência, Lair Seixas Vieira, advogado, firmou com o órgão ambiental competente o termo de instituição e área de Reserva Legal, compreendendo 44,05 hectares, comprometendo-se a averbá-la na matrícula do imóvel (fl. 67), o que ocorreu. 



    Posteriormente referido proprietário dividiu a área, cuja matrícula no RI local era 3.431, em duas, dando azo às matrículas 6.743 e 6.744. A primeira delas foi, sucessivamente, sendo comercializadas, tendo como proprietários, respectivamente, Lair Seixas Vieira, Eduardo Cardoso de Carvalho, Atevil e Lindomar José Ferreira e, por fim, Claudenir Pigão Micheias Alves. A segunda, originalmente em nome do citado Lair, foi alienada a Khalil Kamel Abou Rahal. 



    (...)



    Quando a pedido de compensação feito de forma subsidiária e com fundamento no art. 66, III, do atual Código Florestal e com remissão ao art. 44, III, § 4º, do Código anterior, lei nº 4.771, de 1965 também não comporta acolhimento, visto que, como bem anotado na contestação apresentada pela CETESB, a área em tela não se amolda à previsão legal, visto que sua instituição antecedeu ao atual Código Florestal. 



    A título de ilustração e guardadas as devidas proporções temáticas, cabe lembrar que o mecanismo da compensação ambiental tem uma origem histórica associada principalmente aos grandes projetos do setor elétrico brasileiro e veio como resultado de um intenso processo de diálogo entre técnicos daquele setor e membros proeminentes da comunidade científica. A compensação ambiental surgiu como uma forma de criação de áreas voltadas à conservação da biodiversidade das áreas afetadas pelos empreendimentos da energia elétrica. Não é o caso, lógico, mas mostra que a compensação tem sido já tem bom tempo uma forma de compor o dano ambiental. 



    Nada obstante a indicação feita pelos apelantes, não cabe ao Judiciário intervir em questão técnica que fica a cargo do órgão ambiental competente. Não custa lembrar que a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é o órgão executor do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos e atuando como a agência ambiental do Governo do Estado de São Paulo é a responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. 



    Ela é que cuida da parte técnica. 



    O caso deve ser solucionado de acordo com as diretrizes noticiadas a fls. 208 e 209, conforme Informação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que expõe de forma clara os procedimentos a adotar e vem apoiada na legislação ambiental. Assim, todos aqueles que descumpriram o termo de instituição da Reserva Legal em foco, seja o primitivo signatário, sejam seus sucessores, pessoas que têm responsabilidade solidária, posto cientes da obrigação, devem apresentar proposta de revegetação de área de 41,0655ha (como acima anotado), sendo que as áreas de mata nativa fora do polígono de reserva legal podem ser averbadas como excedente ou resguardada para posterior uso de cota Florestal conforme determina o atual Código Florestal. 



    Não se mostra viável, assim, os pedidos formulados na inicial. Fica mantida a decisão com majoração da verba honorária para 20% do valor da causa devidamente atualizado. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação.” (eDOC 30, ID: 4162750b)



    Ora, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérita, nega, em verdade, a aplicação de norma reconhecidamente constitucional (Lei 12.651/2012).



    A propósito, transcrevo teor da norma afastada, a qual regula a situação posta nos autos:



    “Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:



    I - recompor a Reserva Legal;



    II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;



    III - compensar a Reserva Legal.



    § 1º A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.



    § 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.



    § 3º A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros: 



    I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional;



    II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada.



    § 4º Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos §§ 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta Lei.



    § 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:    



    I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;



    II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;



    III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;



    IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.



    § 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão:     



    I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;



    II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;



    III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados.



    (...)”. (Grifos nossos)



    Sobre tema, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 44.645 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.5.2021; grifo nosso)



    “Segundo agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de preservação permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal, consignando que ‘impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos’. 2. A não aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 3. Agravo regimental não provido”.